Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-04.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (RECORRENTE), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IPVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO. POSSE DESCARACTERIZADA. POSTERIOR PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PERDA DA POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ANULAÇÃO DAS CDA’S. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação interposta pela Recorrida EDILSE DE LURDES

WACHEKOWSKI afirmando o seguinte: a) que foi proprietária do veículo MITISSUBISHI/PAJETO SPORT, Placa JTX5603, Ano 1998; b) que o veículo foi apreendido em 02/06/2005 na posse do Sr. Daniel Tenório Cavalcante, ex- esposo da Autora, em razão do cumprimento da prisão temporária sob a suspeita de crime ambiental; c) que desde então não possui mais a propriedade sobre o veículo, não se justificando a incidência do IPVA nos anos seguintes a apreensão, cujo fato gerador é a propriedade de veículo; d) com base nesses fatos, postula pela anulação de débito fiscal (IPVA) lançados após a data da apreensão judicial do veículo que totaliza o montante de R$ 4.195,81.

2. É fato incontroverso nos autos a apreensão do veículo em 02/06/2005, bem ainda o seu perdimento definitivo em favor da União, após regular tramitação nos autos do processo criminal no 2005.36.00.007179-7.

3. Destarte, não há como compelir o Recorrida ao pagamento de tributo referente a período posterior a apreensão judicial, já que, desde então, encontrava-se destituído da posse e do domínio útil do bem, não podendo exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, tais como usar, gozar e dispor do bem.

4. O artigo 123, § 1.o, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel.

5. Ainda que fosse diferente, no que tange a legitimidade na cobrança do tributo, com a decisão definitiva de perdimento, o reconhecimento de ausência de propriedade deve retroagir à data da própria apreensão, ocasião em que o Recorrido não detinha mais nenhum poder sobre o bem.

6. Não há dúvidas de que a continuidade das cobranças do IPVA decorreu de falha no intercâmbio de informações entre os órgãos estaduais, impondo-se a desconstituição dos débitos fiscais, posteriores à apreensão do veículo em questão em nome da Autora.

7. Comprovada a descaracterização do domínio útil ou da posse do veículo, em razão de ter sido objeto de ação de busca e apreensão, descabe a cobrança de IPVA a partir de então.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do

artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11. Por outro lado, em juízo de equidade, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição em relação ao acórdão objurgado uma vez descabe a condenação em honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso no caso em tela, uma vez que o Autor deu causa à lide.

Busca o provimento dos Embargos para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021